Tribunal: TJPA
Processo: 0021313-21.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021313-21.2017.8.14.0401

APELANTE: JONES DHIONNEN LEAL DE SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO A QUO, NÃO ENFRENTOU TODAS AS TESES DEFENSIVAS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA SE CONFUNDE COM MATÉRIA DE MÉRITO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA
. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DO ACUSADO SER HIPOSSUFICIENTE E ALEGAR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
. ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA READEQUAR A PENA QUE SE APRESENTOU FINAL, CONCRETA E DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, FIXADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO, COM FULCRO NO

ART. 33, § 2º, B DO CÓDIGO PENAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo parcial provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e seis de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal em favor do réu
JONES DHIONNEN LEAL DE SÁ,
impugnando a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que condenou o réu à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime
semi
aberto

e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime inserto no art. 157,caput, do Código Penal.

Consta na denúncia, que no dia 24/08/2017, por volta das 16:00 horas, no interior do Shopping Boulevard, na cidade de Belém/PA, o acusado JONES DHIONNEN LEAL DE SÁ, com grave ameaça ao simular estar armado, abordou a vítima EDINÉIA SANTOS DE SOUZA e sua amiga JULIANY CHRISTINE ALBUQUERQUE DE LIMA que, estavam em um elevador daquele Shopping.

Após anunciar o assalto, o acusado roubou da vítima o aparelho celular da marca Samsung, ON 7. E empreendeu fuga logo em seguida, correndo pelos corredores do Shopping, onde um segurança percebeu a situação e abordou o Acusado, tendo este reagido e logo foi dominado, com o emprego de um “mata-leão”.

A vítima EDINÉIA SANTOS DE SOUZA reconheceu o ora apelado, como autor do roubo. Recuperou seu aparelho celular que, estava na posse do mesmo, tendo sido conduzido à Delegacia.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, preliminarmente, pela nulidade da sentença, ante o não enfrentamento das teses defensivas pelo Juízo
a quo
. No mérito, pleiteia pela desclassificação do crime de roubo consumado, para a modalidade tentada; bem como requer a reforma da sentença para que seja fixação da pena seja reduzida com base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante; que seja dispensada a pena de multa.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
conhecimento e
pelo
parcial

provimento
do recurso de apelação, para ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da
apelação penal interposta pela Defesa.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS

Alega o apelante JONES DHIONNEN LEAL DE SÁ que houve nulidade da sentença, pois o juízo
a quo
, não enfrentou todas as teses defensivas, em específico a tese desclassificatória do crime de roubo consumado para sua modalidade tentada.

No presente caso, percebe-se que a preliminar suscitada se confunde com matéria de mérito, motivo pelo qual,
não conheço
a presente preliminar.

MÉRITO

No que tange ao pleito de d
esclassificação do delito de roubo consumado para roubo tentado
, também não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo

consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. NÃO CABIMENTO
. OS BENS PASSARAM PARA A ESFERA DE DOMÍNIO DO AGENTE. CONSUMAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE CONDENADO À PENA DE 04 ANOS. DETRAÇÃO. A ANÁLISE DOS REQUISITOS SERÁ MELHOR AFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. I. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica
. [...] IV. Quanto à pena de multa, estando prevista no preceito secundário do tipo, impede que o magistrado isente o condenado de sua incidência, sob pena de violação legal. V. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça. (TJ-BA - APL: 05764891320178050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/02/2021)

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de ROUBO previsto no Art. 157, caput, do Código Penal, verifica-se que o MM. Magistrado fixou ao recorrente

nos seguintes termos:

Passo agora a dosar a pena do acusado, o fazendo nos seguintes termos, seguindo os vetores dos arts. 59 e 68, ambos do CP.

A culpabilidade do acusado foi normal a espécie, não tendo ele se exacerbado na conduta delitiva, visto que praticou estritamente o que consta no tipo penal; trata-se de réu primário e sem antecedentes, conforme consta na Certidão de fls. 67/68; a conduta social e a personalidade do réu não foram aferidos por profissionais técnicos e nem existem elementos nos autos que as desabonem, de modo que devem ser consideradas favoráveis; os motivos do crime são os comuns à espécie delitiva; as circunstâncias lhe são prejudiciais, já que o crime foi cometido no interior de um shopping center, repleto de pessoas e com sistema de segurança composto de câmeras e agentes privados de segurança, fato esse que demonstra o maior destemor do réu e a certeza de que sairia impune; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime e a situação econômica do réu não aparenta ser das melhores, uma vez que patrocinado pela Defensoria Pública.

Diante de tais vetores, tendo em vista pesar contra o acusado as circunstâncias do crime, fixo sua pena-base acima do mínimo legal
, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva, uma vez que inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e nem causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem aplicadas no presente caso.

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativa
as consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
roubo
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

pedido de mudança do regime

O apelante requer a mudança do regime de cumprimento de pena, com fulcro nos artigos 33, §2º, “c” e §3º, ambos do Código Penal.

O Código Penal, em seu artigo 33, § 2º do CP determina que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, fixando, ainda, os critérios para a escolha do regime inicial do cumprimento de pena. Vejamos:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Como se vê, de acordo com o § 3º do dispositivo supracitado, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena deve, sempre, observar os critérios previstos no art. 59. O critério do quantum da pena deve ser combinado com outros critérios. Da conjugação de todos esses fatores é que emerge o regime inicial de cumprimento da pena.

O Juízo
a quo
fundamentou na sentença o regime de cumprimento de pena com base no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
Portanto, pelo acima exposto, também não existe qualquer ilegalidade a ser sanada no que tange ao regime de cumprimento de pena.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A Defesa alega que o apelante confessou a autoria do delito e que o Juízo a quo deixou de reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena.

Assiste razão à Defesa.

Percebe-se que em seu interrogatório o apelante confessou de forma clara a autoria do crime de roubo e pediu desculpas a vítima, fazendo jus ao reconhecimento da atenuante.

Desta feita, incidindo a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, reduzo em 03 (seis) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, que torno concreto e definitivo, diante da inexistência de agravantes e causas de diminuição e aumento da pena.

DA PENA DE MULTA

Requer a Defesa que seja dispensada a pena de multa imposta ao apelante em virtude da situação econômica do mesmo, pleito que não deve prosperar pelos motivos expostos a seguir.

A pena de multa fixada na sentença é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não tem previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. (...) 5 - A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...) (TJ-GO - APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1a Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e dou
PARCIAL

PROVIMENTO
,
para r
eadequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
SEMIABERTO
, com fulcro no
art. 33, § 2º,
b
do Código Penal.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 27/10/2021